Tribunal: TJDFT
Processo: 0708386-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708386-74.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES PACIENTE: JOSÉ PAULO DA SILVA TRINDADE RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Ricardo de Carvalho Guedes, OAB-DF 8892, em favor de JOSÉ PAULO DA SILVA TRINDADE, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva (ID 24247526). Alega o impetrante, em síntese, que o paciente é réu em ação penal por suposto crime de roubo majorado praticado no ano de 2014, e que a custódia cautelar carece de fundamentação, uma vez que baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Que a decisão utilizou condenação anterior relativa ao ano de 2008, o que supostamente contraria a jurisprudência do STF e viola o art. 5o, XLVII, “b”, da CF/88. Sustenta também que o longo tempo decorrido desde o fato em tese praticado é suficiente, por si só, para afastar a risco à sociedade aventado como fundamento da decisão ora impugnada. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas à prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência ora requerida. Primeiramente, não procede a alegação de que a decisão carece de fundamentação, uma vez que baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Com efeito, não fosse a violência concreta da conduta, conforme descrita na denúncia, ao tempo de sua suposta prática o acusado já ostentava condenação anterior por outro crime de roubo, além de registros de passagens por atos infracionais diversos enquanto adolescente, a revelar, portanto, que a prognose de reiteração delitiva, conforme estabelecida na decisão, derivou de dados concretos relacionados ao fato praticado e à vida pregressa do acusado. De outro lado, no que diz respeito ao exame da contemporaneidade da medida cautelar extrema, este depende da comprovação, nos autos, de que o acusado, de fato, não mais se envolveu em práticas delitivas durante todo o período em que esteve em local incerto e não sabido. Desse modo, se os documentos que instruem os autos não trazem demonstração mínima nesse sentido, e tampouco a inicial, silente sobre por onde andou, e o que fez o acusado nesses 6 anos em que esteve em local incerto e não sabido, não há como acolher, por ora, a alegação de falta de contemporaneidade da medida. Decerto, o cenário não permite afirmar, como verbera a defesa, que ele realmente se manteve afastado de práticas ilícitas, justamente pelo fato de que não se sabe sequer onde esteve e o que fez nesse longo período de tempo, dados esses cruciais para o exame da necessidade ou não da medida cautelar extrema. Assim sendo, faculto ao impetrante a possibilidade de melhor instruir os autos, de modo a demonstrar a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, a ser feita oportunamente por ocasião do julgamento de mérito, após prestadas as informações pelo Juízo Impetrado. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator